Tribunal: TJBA
Processo: 8000637-80.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000637-80.2022.8.05.0112 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO APELADO: LOURIVAL FREITAS DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de título extrajudicial com fundamento no art. 485, II, do CPC, sob alegação de paralisação processual superior a um ano por inércia da parte exequente. O Apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal exigida pelo § 1º do referido artigo, requerida para viabilizar o prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, § 1º, do CPC impõe, como condição para extinção por abandono, a prévia intimação pessoal da parte autora, concedendo-lhe o prazo de cinco dias para suprir a omissão. A jurisprudência consolidada do STJ e de diversos tribunais estaduais reconhece como nula a sentença de extinção que não observa essa exigência legal, ainda que o processo esteja parado há mais de um ano. No caso concreto, a sentença foi prolatada menos de dois meses após despacho que determinava diligência ao autor, sem qualquer intimação pessoal, o que descaracteriza o abandono processual. A interpretação que dispensa a intimação pessoal sob o argumento de eficiência administrativa viola texto expresso de lei e compromete garantias processuais da parte, em especial o contraditório. O princípio da primazia da decisão de mérito, previsto nos arts. 4º e 488 do CPC, exige do juízo esforço para o regular prosseguimento do feito, sendo a extinção sem julgamento de mérito medida excepcional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, II do CPC, exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal. A ausência de intimação pessoal torna nula a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito por abandono processual. A primazia da decisão de mérito impõe ao juízo a adoção de medidas que viabilizem o prosseguimento do feito antes de decretar sua extinção. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 485, II e § 1º, e 488; CF/1988, art. 5º, XXXV. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AC 5000339-15.2017.8.21.0163, Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 28.04.2021; TJ-MG, AC 1000020-59.5776-4/001, Rel. Des. Yeda Athias, j. 09.02.2021; TJ-BA, APL 0502615-74.2015.8.05.0256, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 10.08.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000637-80.2022.8.05.0112, em que figura como Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e Apelado LOURIVAL FREITAS DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos expostos no voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA